Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE MININAMENTE EVIDENCIADOS. USO ABUSIVO DE ALGEMAS. NULIDADE RELATIVA. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVANCIA. POSSIVEL DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, já que houve uso indevido de algemas e violência policial; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por possuir boas condições pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
5. No presente caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade no decreto prisional, pois o histórico criminal do paciente, com ao menos três condenações definitivas e reincidência em curto intervalo de tempo, evidencia um manifesto periculum libertatis, com risco concreto a ordem pública, tornando inviável, assim, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
6. O uso indevido de algemas, a partir do entendimento exarado na Súmula Vinculante no. 11 do STF, configura nulidade relativa e deve ser suscitada na primeira oportunidade dos autos, salvo por motivo justificado, o que não aconteceu nos autos, operando-se, assim, a preclusão da matéria.
7. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna prejudicada a tese de ilegalidade no flagrante, diante da formação de novo título ensejador da custodia cautelar. Precedente do STJ.
8. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis não é óbice à decretação da prisão preventiva. Entendimento pacífico desta Turma Criminal.
9. A possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou mesmo para o §4o do art. 33 da mesma lei demanda incursão fático-probatória, o que é inadmissível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.